Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-12.2022.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000448-12.2022.8.05.0045 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RONY SANTOS SILVA Advogado(s): AELSON DOS SANTOS ARAUJO APELADO: CARMEDILTON SOUSA DE OLIVEIRA Advogado(s):JAELTON DA SILVA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Preliminares levantadas pelo Apelado, como ausência de preparo, litigância de má-fé e violação ao princípio da dialeticidade, afastadas por falta de amparo fático e jurídico. No que se refere a suposta ausência de preparo, verifica-se que o Apelante, após devidamente intimado, juntou o respectivo comprovante de pagamento das custas recursais sob Id. 59959408. Portanto, não merece prosperar a preliminar. Por sua vez, a litigância de má-fé só se verifica quando uma das partes utiliza o processo de maneira abusiva ou desleal, praticando atos vedados pela lei e contrariando os princípios da boa-fé e da lealdade processual. In casu, não se verifica, até o presente momento, a finalidade protelatória invocada, razão pela qual a preliminar invocada também não merece guarida. Por fim, também não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso preencheu o pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, observando, assim, o disposto no artigo 932, inciso III do CPC. Deste modo, também resta rechaçada a aludida preliminar. A parte Apelante não apresenta prova suficiente que demonstre o pagamento integral ou parcial do valor acordado ou que permita identificar o valor exato da transação, deixando de se desincumbir do ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Apelado, conforme art. 373, II, do CPC. A testemunha ouvida em juízo afirmou ter adquirido o veículo por R$ 127.000,00, mas não houve apresentação de documentos que comprovassem o valor exato da transação entre as partes, nem eventuais pagamentos realizados. A relação contratual entre as partes e a inadimplência do Apelante restaram comprovadas nos autos, bem como a entrega do veículo, justificando a condenação no valor de R$ 160.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa do Apelante, vedado pelo art. 884 do Código Civil. No que tange à compensação de valores, em virtude de suposto débito contraído junto à pessoa jurídica Roque Lacerda da Silva & Cia Ltda, tendo em vista que a mesma não é parte no procedimento, não há que se proceder com eventual compensação de valores. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, conforme art. 85, §§ 1º e 11 do CPC, em razão do trabalho adicional do advogado em grau de recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000448-12.2022.8.05.0045, em que figuram, como Apelante - RONY SANTOS SILVA e, como Apelado - CARMEDILTON SOUSA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora. Salvador, R/3